Tribunal: TJDFT
Processo: 0709610-63.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0709610-63.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WENDELL DE OLIVEIRA ROCHA, EDWARD HIGINO, ALDENIR PEREIRA DA FONSECA, ANDREW VERAS SALHEB, ANTONIO MIGUEL SALHEB NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista que os réus ANDREW VERAS SALHEB e ANTONIO MIGUEL SALHEB NETO foram devidamente intimados (ID 58964147) quanto ao Despacho de ID 58406089, e, até o momento, não constituíram advogado, nomeio a Defensoria Pública para os representar, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Intime-se a Defensoria Pública para, na defesa dos réus ANDREW VERAS SALHEB e ANTONIO MIGUEL SALHEB NETO, apresentar as razões de apelação, no prazo legal. Após, ao Ministério Público com ofício no 1a grau, para, querendo, oferecer contrarrazões aos recursos. Na sequência, à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Tudo cumprido, voltem conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2024 16:39:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator